Tribunal: TJDFT
Processo: 0039448-36.2013.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. CONDOMÍNIOS IRREGULARES. VÍNCULO ASSOCIATIVO. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A respeito da cobrança de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, é cediço que o condomínio irregular possui legitimidade ativa ad causam para efetuar cobrança dos valores em atraso, pois todos os condôminos usufruem dos benefícios proporcionados pelas taxas e também, por ato de vontade, estabeleceram em assembleia geral condições a serem cumpridas indistintamente.
2. Com o advento da Lei 13.465/2017, que alterou o art. 36-A da Lei 7.666/1979, a discussão acerca da natureza jurídica dos loteamentos irregulares e associações de moradores perdeu importância, uma vez que o legislador optou por elencá-los de forma conjunta naquele preceptivo
3. Não comprovada a condição de condômino ou de associado, não deve o réu arcar com os custos para a manutenção da vida em comum.
4. Recurso desprovido.